Tribunal: TJBA
Processo: 8016138-80.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016138-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA

Advogado(s): EUGENIO GUIMARAES CALAZANS, FABIA MADUREIRA DE CASTRO BICALHO

AGRAVADO: ZENAIDE PIMENTA DOS SANTOS

Advogado(s):LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA INDIRETA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de tratamento médico oncológico em favor da parte agravada. A agravante sustentou ilegitimidade passiva, inexistência de negativa indevida de cobertura e requereu a concessão de efeito suspensivo. Houve, ainda, interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, diante de sua atuação na cadeia de fornecimento dos serviços de saúde; (ii) saber se é abusiva a recusa, ainda que indireta, ao custeio do tratamento oncológico prescrito pelo médico assistente, em razão de critérios administrativos ou indicação de alternativa terapêutica; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

III. Razões de decidir

A alegação de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a agravante integra a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde, incidindo a disciplina do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária entre os fornecedores.

Havendo cobertura para a enfermidade, revela-se abusiva a limitação do tratamento prescrito pelo médico assistente, especialmente em caso de câncer, em que a urgência decorre do risco de progressão da doença e de agravamento do quadro clínico.

A substituição da prescrição médica por deliberação de junta administrativa não se mostra legítima, sobretudo quando ausente exame clínico direto da paciente e quando o tratamento exige análise individualizada do quadro de saúde.

A negativa de cobertura, ainda que indireta, fundada em critérios administrativos ou em suposta existência de alternativa terapêutica, viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, não podendo prevalecer sobre a indicação médica idônea.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, consubstanciado no risco à vida e à saúde da parte agravada, o que afasta a pretensão de concessão de efeito suspensivo.

Com o julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo, por perda superveniente do objeto.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 7º, p.u., 25, § 1º, e 47; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.307.944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.09.2023, DJe 22.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2.136.426/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024; TJBA, APL 0563933-42.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, publ. 04.05.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8016138-80.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
GAMA SAÚDE LTDA,
e como agravada
ZENAIDE PIMENTA DOS SANTOS
.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do agravo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239